Tribunal: TJES
Processo: 5026135-54.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026135-54.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: IRACEMA ARAUJO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de remessa necessária, declarou a prescrição do fundo de direito e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, restando prejudicada a apelação da autora, a qual alega omissão, obscuridade e contradição no julgado sob o argumento de que a decisão teria deixado de examinar adequadamente as teses defensivas e os precedentes aplicáveis à espécie.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se a insurgência visa unicamente à rediscussão do mérito da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, que depende da demonstração taxativa de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 4. Ocorre a omissão quando o órgão julgador deixa de apreciar questões relevantes para o deslinde da controvérsia, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. 5. Caracteriza-se a contradição quando a decisão judicial encerra, em seu corpo ou em sua ementa, proposições lógicas inconciliáveis entre si. 6. A pretensão de reapreciar o enquadramento jurídico conferido pelo Colegiado aos fatos documentados nos autos configura nítida intenção de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos declaratórios são via processual inadequada. 7. O prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais não obriga o magistrado a responder a questionários articulados pelas partes, bastando que a fundamentação jurídica adotada se mostre suficiente para solver a lide em sua inteireza.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao mero inconformismo da parte com o enquadramento jurídico adotado pelo Colegiado. 2. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão embargado examina de forma clara, coerente e exaustiva todas as matérias submetidas ao crivo do Tribunal. 3. O julgador não está obrigado a rebater pontualmente todos os argumentos ou responder a questionários para fins de prequestionamento, sendo suficiente a exposição das razões jurídicas necessárias para fundamentar a solução da lide.
Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
IRACEMA ARAUJO
contra acórdão, desta relatoria, que, nos autos da ação ordinária que move em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
, conheceu da remessa necessária para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, declarando a prescrição da pretensão autoral e julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso de apelação outrora interposto pela requerente, ora embargante.

Nas razões recursais apresentadas no evento ID 18637744, a embargante aduz, em suma, que: (i) o acórdão padece de omissão e de obscuridade, fazendo-se mister o aclaramento do julgado para fins de prequestionamento e acesso às instâncias superiores; (ii) requer seja esclarecido se houve pedido expresso de pagamento do adicional de assiduidade e subsequente negativa explícita da Administração por meio de processo administrativo; (iii) questiona se a conclusão de que o ato de aposentadoria suprimiu expressamente o percentual decorreu de requerimento apresentado pela própria servidora ou de ato normativo de efeito concreto de indeferimento; (iv) pugna pela manifestação do Colegiado acerca da distinção entre a negativa expressa da verba e a mera omissão do percentual nos proventos de aposentadoria; e (v) alega que o entendimento alcançado divergiu da jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 1017 do Superior Tribunal de Justiça, sob a premissa de que o ato de aposentadoria isolado não configura, por si só, expressa recusa ao cômputo de verbas não concedidas na atividade.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente examinadas todas as matérias submetidas ao exame deste eg. Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O acórdão embargado explicitou que o ato de concessão de aposentadoria configura ato administrativo único e de efeitos concretos. Restou assentado no julgado que a Portaria nº 244/2002 promoveu a discriminação exaustiva de todas as rubricas e vantagens que passaram a compor os proventos da inatividade da servidora, contemplando o triênio de 35% e a licença-prêmio de 50%, ao passo que excluiu, de forma deliberada e ostensiva, o percentual de assiduidade outrora percebido na atividade.

Nessa vertente, este Colegiado sublinhou que a confecção restritiva do ato administrativo, devidamente chancelada pela ciência inequívoca e assinatura da servidora em 05/08/2002, perfectibilizou a conduta comissiva de exclusão e indeferimento qualificado da verba, circunstância que atrai a incidência do Decreto nº 20.910/1932 em seu artigo 1º, que prevê que:
"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram."

Inexiste, outrossim, qualquer eiva de omissão ou descompasso para com a tese jurídica vinculante firmada no Tema 1017 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado expressamente sopesou a
ratio decidendi
do aludido precedente repetitivo, deixando consignado que a moldura fática dos presentes autos se amolda à exceção salvaguardada no próprio texto da tese superior, a qual reza:
"O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional".

A exigência de manifestação formal em processo administrativo prévio ou de requerimento específico deduzido pela servidora à época revela-se de todo prescindível para a caracterização do indeferimento, haja vista que o próprio ato de aposentação, ao estruturar a transição funcional e estipular os limites financeiros dos proventos com a supressão de rubrica permanente, ostenta força jurídica de negativa expressa.

O inconformismo manifesto da embargante cinge-se, em verdade, ao enquadramento jurídico conferido pelo Colegiado aos fatos documentados nos autos, denotando nítido intuito de rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado por via processual nitidamente inadequada.

O prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais não obriga o magistrado a responder a questionários articulados pelas partes, bastando que a fundamentação jurídica adotada se mostre suficiente para solver a lide em sua inteireza.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.